Tribunal: TCU
Processo: 006.898/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação, com pedido de CAUTELAR contra A FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS FUNCATE. - Todas suas licitações são PRESENCIALMENTE .)

Inteiro teor:
Acórdão 729/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Editais 21/2024 (termo de compromisso para eventual contratação de empresa para o fornecimento de serviço de ambiente computacional de alta performance), 64/2024 (aquisição de cromatógrafo a líquido de alto desempenho para análise química de amostras líquidas) e 1332/2023 (aquisição de sistema de armazenamento - storage ), sob a responsabilidade da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate); Considerando que a representante se insurge contra a realização presencial, e não eletrônica, dos referidos certames; Considerando os pareceres técnicos inseridos nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 12-13), dos quais são colhidas as seguintes conclusões: - a Funcate (fundação de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como fundação de apoio às Instituições Científicas e Tecnológicas) realizou os três procedimentos licitatórios em análise, mediante a celebração de convênios com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ao Instituto Nacional de Tecnologia, na modalidade denominada seleção pública de fornecedor, na forma presencial, supostamente amparada no Decreto 8.241/2014, que dispõe sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio; - o art. 33 do Decreto 8.241/2014 estabelece que os procedimentos licitatórios por ele regulados devem ser realizados, preferencialmente, na forma eletrônica, devendo a adoção da forma presencial ser justificada nos autos; - é inválida a justificativa apresentada pela Funcate no sentido de ter adotado a forma presencial por "não possuir ainda um sistema eletrônico para o procedimento da seleção", pois existem vários portais de compras públicas, dentre eles, o Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), gratuito, não sendo necessário sistema eletrônico próprio; - não obstante a procedência da representação, afigura-se suficiente a emissão de ciência preventiva à unidade jurisdicionada, sendo desnecessária a adoção de medidas conducentes à eventual suspensão dos certames em curso visto que a conduta traria grande impacto no andamento dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação no âmbito das Instituições Científicas e Tecnológicas envolvidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 3o-A, III, da Lei 8.958/1994, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas nas Seleções Públicas de Fornecedores 0021/2024, 0064/2024, 1332/2023, 70/2024, 94/2024 e 90/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, especialmente em futuros certames que envolvam recursos descentralizados por órgãos/entidades federais, a exemplo de convênios celebrados com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com instrumentos convocatórios ainda não publicados a partir da notificação desta ciência: c.1) realizar os procedimentos licitatórios na forma presencial, uma vez que a ausência de sistema próprio não é justifica aceitável para o não uso da forma eletrônica, na medida em que há vários portais de compras públicas disponíveis, dentre eles o Portal de Compras do Governo Federal, em desobediência ao art. 33 do Decreto 8.241/2014 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 4958/2022-TCU-Primeira Câmara , 2165/2014-TCU-Plenário, 2753/2011-TCU-Plenário e 6441/2011-TCU-1a Câmara; e c.2) realizar os atos procedimentais de seleção pública de fornecedores e de contratação sem fornecer livre acesso ao público em geral, inclusive com informações defasadas e omissas, sendo necessário acessá-los mediante o uso de login/senha, em desobediência aos princípios da publicidade, transparência e competitividade estabelecidos no § 2o do art. 1o do Decreto 8.241/2014; d) comunicar a prolação do presente Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate) e à representante; e) encaminhar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ao Instituto Nacional de Tecnologia cópia do presente Acórdão para conhecimento das irregularidades identificadas na presente representação, a fim de exercer o controle previsto no art. 3o-A do Lei 8.958/1994; e f) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.898/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Teczap Comércio e Distribuição Ltda. (08.619.872/0001-44). 1.6. Representação legal: Saulo Henrique de Faria Pereira, representando Teczap Comercio e Distribuição Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.